Tribunal: TJES
Processo: 5015202-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015202-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JOAO JOSE FERNANDES DE SOUZA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Porto Seguro Veículos Ltda. contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio e suspensão de cartões de crédito do executado, bem como a intimação para indicação de bens à penhora, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a aplicação de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão de cartões de crédito, para garantir o cumprimento da obrigação; e (ii) verificar se é justificável a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução deve ser promovida no interesse do exequente, conforme disposto no art. 797, caput, do CPC, mas de modo menos gravoso ao executado, nos termos do art. 805, caput, do CPC.

4. A intimação para indicação de bens à penhora somente é cabível quando houver indícios de ocultação de patrimônio, o que não foi demonstrado nos autos, considerando que já foram realizadas buscas infrutíferas nos sistemas INFOJUD e BacenJud.

5. A aplicação de medidas coercitivas atípicas, como suspensão de cartões de crédito, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (ADI 5941).

6. No caso concreto, a suspensão dos cartões de crédito do executado não apresenta potencial para compelir o pagamento da dívida e pode acarretar violação a direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando os direitos fundamentais do executado.
2. A intimação para indicação de bens à penhora exige evidências de ocultação de patrimônio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 797, caput; 805, caput; 774, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 5941.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015202-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIO JORGE MARTINS PAIVA - ES5898-A
AGRAVADO: JOAO JOSE FERNANDES DE SOUZA
Advogados do(a) AGRAVADO: KARISON ALMEIDA PIMENTEL - ES23462-A, LUDMILLA RABELO FERIANE - ES34300-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Porto Seguro Veículos Ltda. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação monitória em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de bloqueio e suspensão de cartões de crédito do executado, bem como sua intimação para indicar bens à penhora.

O agravante sustenta, em síntese: i) que a suspensão ou bloqueio dos cartões de crédito do agravado é medida lícita, voltada a impedir a contração de novas dívidas e que não prejudica direitos fundamentais; ii) que a intimação do devedor para indicar bens à penhora é justificada pela ausência de pagamento do débito e pela falta de indicação espontânea de bens pelo agravado.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Dispõe o art. 797,
caput
, do CPC que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

A intimação da parte executada, na forma pretendida pela exequente, para indicar quais são e onde estão os bens passíveis de penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça, se escora no disposto no art. 774, inciso V do CPC,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

[...]

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Tal medida se amolda às hipóteses em que é possível se presumir, por exemplo, pelo padrão de vida do executado, que existem bens passíveis de penhora cuja definição e localização são ignorados pelo exequente. Essa não é a hipótese dos autos.

Tratando-se de execução que perdura há anos, com realização de busca nos sistemas INFOJUD, BacenJud, sem que fosse possível satisfazer a dívida, não há nos autos qualquer indício de ocultação de patrimônio passível de expropriação.

Quanto às medidas atípicas de suspensão de cartões de crédito, CNH e apreensão de passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941).

No caso, das nuances dos fatos trazidos, não vislumbro possibilidade de que as medidas teriam efeitos concretos e impelir a parte executada de pagamento da dívida, ao contrário, entendo haver risco de violação a direito fundamental da parte agravada, tendo em vista que a medida tem o condão de prejudicar seu regular funcionamento.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015202-93.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: JOAO JOSE FERNANDES DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V O T O

PEDIDO DE VISTA – QUESTÃO DE ORDEM

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Pedi vista destes autos para analisar com maior acuidade a matéria neles tratada.

Em análise dos autos do processo, verifiquei que a questão jurídica versa sobre a viabilidade de adoção de medidas atípicas na execução.

A Segunda Seção do STJ, por unanimidade, em acórdão publicado no dia 07/04/2022, afetou os Resps 1955539/SP e 1955574/SP (Tema 1137), para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica:
“Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.”

Na ocasião, por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Diante da mencionada ordem de suspensão, suscito a presente questão de ordem e submeto a questão à apreciação do e. Relator.

É como voto.